Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o Autor apresentou petição ID n. 31925352, págs. 01/02, a qual não foi apreciada. Desse modo, retornem-se os autos à Vara de origem para apreciação do petitório. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator